Tribunal: TCU
Processo: 009.557/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Banco Central do Brasil relativa ao Exercício Financeiro de 2019

Inteiro teor:
Acórdão 1803/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pelo Banco Central do Brasil - BCB, dilatando por 3 (três) meses o prazo para cumprimento do item 9.2 do Acórdão 2616/2024-TCU-Plenário (peça 104), a contar de 30/06/2025, comunicando esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 009.557/2021-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Bruno Serra Fernandes (XXX.783.207-XX); Carlos Viana de Carvalho (XXX.049.677-XX); Carolina de Assis Barros (XXX.613.586-XX); Fabio Kanczuk (XXX.286.078-XX); Fernanda Feitosa Nechio (XXX.240.887-XX); Ilan Goldfajn (XXX.031.607-XX); Joao Manoel Pinho de Mello (XXX.595.338-XX); Mauricio Costa de Moura (XXX.491.281-XX); Otavio Ribeiro Damaso (XXX.686.231-XX); Paulo Sergio Neves de Souza (XXX.221.898-XX); Roberto de Oliveira Campos Neto (XXX.602.017-XX); Sidnei Correa Marques (XXX.905.481-XX); Tiago Couto Berriel (XXX.149.917-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Lucas Alves Freire (102089/OAB-MG) e Natalia Alves Duarte Barbosa (29341/OAB-DF), representando Banco Central do Brasil. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.